Tribunal: TJSP
Processo: 2076694-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida progressão ao regime aberto, dispensando-se a realização de exame criminológico. Pleito apreciado e deferido pelo magistrado da execução, no curso do presente remédio constitucional. Perda superveniente do objeto. Impetração prejudicada.